Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para o deferimento das saídas temporárias deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado e de onde cumprirá o benefício, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório.
2. O pleito de saídas temporárias encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise do pedido execucional.
3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido.
4. Ordem denegada.